Tribunal: TJMT
Processo: 1016356-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016356-12.2019.8.11.0000— CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Homologo o pedido de desistência (Id. 43520450), nos termos do artigo 51, X, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Após, conclusos o agravo de instrumento.
Às providências.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator